Tribunal: TJES
Processo: 5040079-16.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040079-16.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAINA DA SILVA MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial fechado. A Defesa pleiteia a reforma da sentença para fixação de regime inicial mais brando, aberto ou semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de regime inicial semiaberto ao condenado à pena inferior a quatro anos, quando existente apenas uma circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelo auto de apreensão, pela prova oral produzida em contraditório judicial e pela confissão do acusado.

4. A dosimetria da pena observa os critérios previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo ilegalidade a ser corrigida de ofício.

5. A Súmula nº 269 do STJ admite a adoção do regime semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos quando favoráveis as circunstâncias judiciais, permitindo, por interpretação sistemática, a fixação de regime mais gravoso apenas quando houver circunstâncias judiciais desfavoráveis relevantes.
O regime inicial fechado mostra-se desproporcional no caso concreto, considerando o quantum da pena fixada e a existência de apenas uma vetorial negativada, referente à quantidade de munições apreendidas.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, fixada pena inferior a quatro anos e presente circunstância judicial desfavorável, o regime inicial adequado é o semiaberto, e não o aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de regime inicial fechado exige fundamentação concreta compatível com as circunstâncias judiciais desfavoráveis do caso concreto.

2. A existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, aliada à pena inferior a quatro anos, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto.

3. O regime inicial semiaberto revela-se proporcional nos casos de condenação pelo art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, quando ausentes elementos que justifiquem maior rigor na execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 269; STJ, EAREsp 1905458, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 03.04.2023, j. 22.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
TAINÃ DA SILVA MENEZES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime descrito no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença condenatória, para que seja modificado o regime inicial de cumprimento da pena, fixando-se o aberto ou o semiaberto.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, requerendo a manutenção sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação criminal interposto por
TAINÃ DA SILVA MENEZES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a o acusado pela prática do crime descrito no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença condenatória, para que seja modificado o regime inicial de cumprimento da pena, fixando-se o aberto ou o semiaberto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar a tese defensiva.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003. Narra a peça acusatória que, no dia 24 de outubro de 2025, no interior da residência situada na Avenida Novo Porto Canoa, na cidade de Serra/ES, o acusado mantinha sob sua guarda e posse, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo do tipo pistola, calibre 9 mm, modelo Ramon, de fabricação israelense, com a numeração raspada, além de 36 munições de mesmo calibre e um carregador sobressalente alongado.

Consoante a denúncia, policiais civis diligenciaram até o endereço do acusado para dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar expedido nos autos do processo nº 5036283-17.2025.8.08.0048. Durante a execução das buscas no local, foi encontrada, em cima do sofá da residência, a referida pistola com sinal de identificação suprimido, o carregador e as munições, oportunidade em que também foram apreendidos dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 1.094,00 (mil e noventa e quatro reais) em espécie.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que condenou o acusado, nos termos da denúncia.

Embora não tenham sido objeto de irresignação recursal específica, registro que a materialidade e a autoria do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito restou comprovada nos autos através do auto de apreensão e da prova oral produzida em contraditório judicial, inclusive a confissão do acusado.

Tampouco verifico a existência de ilegalidade a ser corrigida
ex officio
no tocante à dosimetria da pena, considerando que foram atendidos os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

A controvérsia reside, unicamente, na possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais brando.

Nos termos da súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que “é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Interpretando-se inversamente o enunciado sumular, têm-se que será possível a adoção do regime inicial fechado àqueles condenados à pena inferior a quatro anos quando existentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No caso dos autos, verifico que o regime semiaberto se revela mais adequado o início do cumprimento da pena, considerando o
quantum
de pena aplicado e, ainda, que apenas uma vetorial foi negativada na primeira fase do processo dosimétrico, haja vista a quantidade de munições apreendidas.

Nesse sentido:

E
MBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. PENA FIXADA ABAIXO DE QUATRO ANOS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE FIXOU O REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. A letra expressa da lei penal indica três critérios a serem considerados para a fixação do regime prisional inicial para cumprimento das penas privativas de liberdade: quantidade de pena e reincidência (alíneas a, b e c do § 2.º do art. 33 do Código Penal); e circunstâncias judiciais (§ 3.º do art. 33, que remete ao art. 59, ambos do Código Penal).

2. Assim, a fixação do regime aberto pressupõe pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, condenado não reincidente, com circunstâncias judiciais favoráveis.

3.
No caso, tendo sido estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 (quatro) anos, mas presente uma circunstância judicial desfavorável, é impositiva a fixação do regime inicial semiaberto.

4. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e, assim, negar provimento ao recurso especial da Defesa. EAREsp 1905458 (ACÓRDÃO) Ministra LAURITA VAZ DJe 03/04/2023 Decisão: 22/03/2023

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

É como voto.